Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA SEGUNDA RÉ. PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. ART. 4o, §2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DOS AUTORES AFASTADA. RECONHECIMENTO DE DIREITO NÃO PLEITEADO NA INICIAL. RECEBIMENTO DO VALOR DA RESERVA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS. O PEDIDO LIMITA A SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APELO DO RÉU DAYCOVAL NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ SOMPO CONHECIDO E ACOLHIDA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. APELO DOS AUTORES PREJUDICADO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou os pedidos iniciais para “condenar os réus à devolução da reserva técnica formada nas apólices objeto da lide, em favor dos autores, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de cada prêmio pago, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. 1.1. Em sua apelação, a ré Sompo Seguros S.A. requer a reforma da sentença. Suscita preliminar de nulidade da sentença extra petita uma vez que a parte recorrida ingressou com a presente demanda pedindo a condenação da parte recorrente ao pagamento a título de indenização por 2 apólices de seguro de vida, requerendo nulidade de cláusula contratual de carência, perseguindo expressamente a quantia de R$ 210.000,00, com acréscimos dos consectários sucumbenciais, sendo que em nenhum momento pleitearam, ainda que de forma alternativa, a devolução dos prêmios pagos. Afirma que ambos os contratos de seguro de vida foram firmados pela empresa estipulante Grid Pneus e Serviços Automotivos, estando devidamente comprovado nos autos de que o seu representante legal, Maurício Fernando Saraiva de Oliveira, assinou a proposta em 9/12/2020, inclusive bem embaixo da cláusula que alertava quanto à carência de 90 dias para sinistros decorrentes de Covid-19. Alega que sensível ao cenário atual, a seguradora passou a garantir a indenização para os sinistros decorrentes da pandemia da Covid-19, mas com a ressalva de que haveria uma carência de 90 dias entre a contratação e o sinistro, ou seja, aquilo era risco excluído passou a ser coberto, mas com uma carência mínima, o que demonstra a responsabilidade social da contestante. Aduz que reconhecida a legalidade da cláusula de carência, sobretudo diante da comprovação da expressa ciência do contratante, não há que se falar em devolução de reserva técnica, mormente se isso não foi objeto de pedido alternativo e/ou subsidiário dos apelantes. Assevera que a Seguradora, avisada do sinistro, apurou que o mal que levou a segurada a óbito foi a Covid-19, diagnosticado aos 30/12/2020, com internação em UTI aos 7/1/2021 e óbito em 13/2/2021, 67 dias após, ou seja, dentro do período de carência do contrato, conforme termos das apólice. Alega que a limitação e particularização dos riscos é plenamente admitida tanto pelo Código Civil (artigos 760 e 757), quanto pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 4o, inciso III, 51, inciso IV e Art. 54, §4o), bem como que não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, muito menos em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva (Art. 422) e da equidade, consoante precedente do STJ (REsp. no 1.449.513 –SP – 19/03/2015). Sustenta que os honorários advocatícios impingidos à Seguradora deverão, na verdade, ser arcados pela parte recorrida, posto que ela decaiu em parte mínima do pedido, ao contrário do que restou consignado na sentença proferida. Conclui requerendo expresso prequestionamento da matéria, em caso de eventual interposição de Recurso Especial. 1.2. Em sua apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Afirmam que os contratos tiveram custo muito superior ao valor de mercado, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, valores que foram devidamente pagos. Alegam que não houve esclarecimentos a respeito dos termos do contrato ou a respeito de cláusulas restritivas, pois o gerente do Banco Daycoval somente solicitou assinatura, sem deixar os sócios com cópias das apólices. Aduzem que a sentença é contraria às provas dos autos, ao presumir informação clara aos consumidores quando a prova demonstra cabalmente o contrário, pois de acordo com as mensagens, não houve qualquer explicação do gerente do banco a respeito das cláusulas do termo de adesão. Asseveram que, ainda que fosse dada a chance aos diretores lerem a proposta, o que já se provou não ocorreu, não há destaque na observação limitante. Defendem que tais fatos violam os artigos 6 e 66 do CDC, art. 46 do CPC e a jurisprudência do STF, STJ e de diversos tribunais do país. Sustentam que há omissão na sentença porque não se manifestou sobre a previsão de auxílio funeral existente nas apólices e requerido nos autos. Acrescentam que a sentença não foi devidamente fundamentada, pela falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, por não ter apreciado corretamente as provas e por deixar de seguir jurisprudência invocada pelos apelantes sem demonstrar distinção com o caso. Ao final, requerem a condenação dos apelados em honorários advocatícios e ônus de sucumbência. 1.3. Em sua apelação, o réu Banco Daycoval S/A requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista que as apólices juntadas foram assinadas exclusivamente pela Sompo Seguros, não existindo envolvimento do Banco Apelante, que também não é beneficiário da aquisição do seguro. Argui preliminar de sentença extra petita, pois os apelados não requereram a reserva técnica, seja de forma principal ou ainda subsidiariamente. No mérito, afirma que o seguro sub judice é classificado como seguro de vida em grupo, não individual, em vista de ter sido contratado por pessoa jurídica para um grupo específico, os sócios, por isso não existe reserva técnica. Alega que não é plausível a determinação judicial de restituição de algo que sequer se formou, por isso a restituição do valor da reserva técnica aos apelados cabe exclusivamente à Sompo Seguros, ante ser ela a única com acesso aos valores pagos e informações para cumprimento de eventual obrigação pecuniária. Aduz que apenas os apelados devem ser condenados ao ônus processuais, pois ainda que sem o provimento do presente recurso, o Banco Apelante sucumbiu em parte mínima. 1.4. Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 36318955) e pelo Banco Daycoval S/A. A ré Sompo Seguros S.A. suscita a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade e faz prequestionamento de dispositivos legais.
2. Intempestividade do recurso do Banco Daycoval. 2.1. O início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima, competindo ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível. 2.2. No caso dos autos, a disponibilização da sentença que julgou os Embargos de Declaração no DJe ocorreu em 20/4/2022 (quarta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, em 22/4/2022 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 25/4/2022 (segunda-feira). 2.3. O apelo deveria ter sido interposto até o dia 13/05/2022 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (artigo 724 do CPC combinado com o art. 1.003, § 5o, combinado com o art. 219, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. 2.4. Porém, o recurso do apelante foi protocolado somente em 20/5/2022 às 19h1min. 2.5. Recurso do Banco Daycoval não conhecido.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 3.1. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de nulidade da sentença extra petita. 4.1. Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 4.2. E, o art. 492, do mesmo dispositivo legal, dispõe que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 4.3. Precedente: “[...] 1. É nula a sentença que decide sobre coisa diversa daquela que foi pedida, consoante proclama o art. 492 do CPC. [...] 3. Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para que a lide seja decidida dentro dos estritos limites objetivos dados pelas partes. 4. Sentença anulada”. (20160110151144APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 19/12/2017).
5. No presente caso, verifica-se que os autores trazem como causa de pedir a nulidade de cláusula limitadora de direitos, que além de abusiva, não dispunha do devido destaque, tampouco foi debatida com a sua genitora, para pedir ao final o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 5.1. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes “para condenar os réus à devolução da reserva técnica formada nas apólices objeto da lide, em favor dos autores, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de cada prêmio pago, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. 5.2. Dessa forma, observa-se que sentença decidiu de forma flagrantemente extra petita quando ela própria afasta a pretensão indenizatória dos autores e reconhece o direito ao recebimento do valor da reserva técnica, sem que essa matéria seja sequer debatida nos autos. 5.3. Uma vez reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para que a lide seja decidida dentro dos estritos limites objetivos dados pelas partes pelo juízo de primeiro grau.
6. Preliminar acolhida para reconhecer o julgamento extra petita para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para proferir nova sentença observando os limites da inicial.
7. Apelo do réu Daycoval não conhecido. 7.1. Apelo da ré Sompo conhecido e acolhida a preliminar de julgamento extra petita. 7.2. Apelo dos autores prejudicado.